Tribunal: STF
Processo: ACO 602
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-06
Data de publicação: 2018-06-06

Ementa:
EMENTA



    Ação cível originária. Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. CPMF. Movimentação financeira. Incidência. Imunidade recíproca. Dispensa legal. Previsão expressa na Lei nº 9.311/96. Procedência da ação.



    1. A Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, criada por meio da Resolução TJ nº 5/1988, é considerada órgão desconcentrado do Poder Judiciário, na forma do art. 42 da Lei estadual nº 6.370/93. Caracteriza-se como ente de natureza pública, sem personalidade jurídica própria, e, portanto, compõe o próprio Estado do Rio Grande do Norte, dentro do corpo do Poder Judiciário local.



    2. A despeito da queda do amparo constitucional da CPMF, não mais subsistindo atualmente, a referida contribuição teve como norma instituidora a Lei nº 9.311/96. Nela, como também no art. 75 e 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ficou assentada a natureza de contribuição social do referido tributo, já que destinada ao financiamento da saúde e da previdência social. 



    3. O STF, ao delinear os contornos da denominada imunidade recíproca, estampada no art. 150, VI, inciso a, da Constituição Federal, firmou jurisprudência no sentido de sua inaplicabilidade às contribuições sociais, porque a regra negativa de competência tributária se destina exclusivamente à instituição e à cobrança de impostos. Precedentes.



    4. Contudo, a própria Lei nº 9.311/96, que instituiu a contribuição, afastou sua cobrança em relação aos entes federados, instituindo hipótese legal de não incidência tributária (art. 3º, inciso I).



    5. Pedido julgado procedente.